Tribunal: STF
Processo: ADI 7538
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LICENÇAS PARENTAIS NOS REGIMES JURÍDICOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. ARTS. 149-A, 149-B E 150 DA LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011, DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE GENITORAS, ADOTANTES E PAIS SOLO PELA NATUREZA DO VÍNCULO (BIOLÓGICO OU ADOTIVO) E DA IDADE DA CRIANÇA ADOTADA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 20 (DJe 2.4.2024), este Supremo Tribunal Federal fixou o prazo de dezoito meses para que a mora legislativa na edição de lei regulamentadora da licença-paternidade, prevista no inc. XIX do art. 7º da Constituição seja sanada, o que, se não ocorrer, autoriza o Supremo Tribunal Federal a deliberar sobre as condições concretas necessárias ao gozo do direito fundamental à licença-paternidade. Pelo julgado, é constitucional o período de licença paternidade fixado no prazo de sete dias consecutivos no art. 150 da Lei Complementar n. 840/2011, do Distrito Federal.



    2. Pelas normas distritais previstas nos arts. 149-A e 149-B da Lei Complementar n. 840/2011, alterados pela Lei Complementar n. 1.013/2022, do Distrito Federal, asseguram-se às gestantes e adotantes, independentemente da natureza do seu vínculo com a administração pública, o período de cento e oitenta dias de licença maternidade, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    3. Os pais solo, biológicos ou adotantes dispõem do direito de usufruir do mesmo período de licença concedidos às gestantes ou adotantes pelas normas previstas nos arts. 149-A e 149-B da Lei Complementar n. 840/2011, alterados pela Lei Complementar n. 1.013/2022, do Distrito Federal. Precedentes.



    4. O deferimento do pedido deduzido para permissão de compartilhamento da licença parental resultaria na indevida atuação deste Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. Precedentes.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para que seja assegurado, nos termos do decidido no Tema 1.182 da repercussão geral, que o período de licença maternidade previsto nos arts. 149-A e 149-B da Lei Complementar n. 840/2011, alterados pela Lei Complementar n. 1.103/2022, do Distrito Federal, sejam estendidos aos servidores públicos que exercerão a paternidade solo (biológicos ou adotantes).